Tribunal: TJSP
Processo: 2047296-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão, proferida em sede de execução das penas, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Reiteração de pedido anterior, além de inadequação da via eleita - Matéria a ser

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus – Insurgência contra decisão, proferida em sede de execução das penas, que indeferiu o reconhecimento da continuidade delitiva - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Reiteração de pedido anterior, além de inadequação da via eleita - Matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (agravo em execução) - Decisão mantida - Agravo desprovido.